Tribunal: TJBA
Processo: 8070488-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070488-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: WALAS SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2023 DO TJBA. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. COMARCA DE MAIRI/BA. CANDIDATO APROVADO EM 2º LUGAR NA AMPLA CONCORRÊNCIA. UMA VAGA PREVISTA. CADASTRO DE RESERVA. EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 08/2023. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE CONVOCAÇÃO DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. ANTECIPAÇÃO DA RESERVA DA 3ª PARA A 2ª VAGA. TEMPESTIVIDADE. MARCO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DO ANEXO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 15.353/2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. TEMA 784 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESERVA DA PRÓXIMA VAGA. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I – Caso em exame Mandado de segurança preventivo impetrado por candidato aprovado em 2º lugar na ampla concorrência do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador da Comarca de Mairi/BA, contra ato atribuído à Presidente do TJBA, consistente na alteração da ordem de convocação das vagas reservadas a candidatos negros, promovida pelo Edital de Retificação nº 08/2023. II – Questões em discussão Discute-se: (i) a tempestividade do mandado de segurança à luz do marco inicial do prazo decadencial em hipóteses de preterição em concurso público; (ii) a existência de prova pré-constituída apta ao manejo da ação; (iii) a legalidade da alteração editalícia que antecipou a reserva da vaga destinada a candidatos negros da 3ª para a 2ª colocação após a realização das provas; e (iv) a existência de direito líquido e certo à nomeação imediata ou, alternativamente, à reserva da próxima vaga. III – Razões de decidir 1. O prazo decadencial do mandado de segurança, em casos de preterição em concurso público, tem como marco inicial a ciência inequívoca do ato concreto apto a causar lesão ao direito alegado, e não a mera publicação do edital retificador, razão pela qual se reconhece a tempestividade da impetração, conforme precedentes do Órgão Especial. 2. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, uma vez que a inicial foi instruída com documentação suficiente à comprovação dos fatos alegados. 3. O edital vincula a Administração e os candidatos, sendo vedada a modificação substancial das regras do certame após a realização das provas, salvo por alteração legislativa superveniente, inexistente no caso concreto. 4. A Resolução CNJ nº 516/2023 não autoriza a alteração da ordem de convocação das vagas após o encerramento da etapa objetiva, tampouco legitima a antecipação da reserva racial da 3ª para a 2ª vaga. 5. O Edital de Retificação nº 08/2023, embora tenha buscado adequar o percentual de reserva de vagas ao patamar legal de 30%, instituiu nova ordem de convocação não prevista no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, em afronta aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica, configurando a preterição do impetrante. 6. Inexiste direito subjetivo à nomeação imediata, por se tratar de candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente previsto, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF, sendo assegurado, contudo, o direito à reserva da próxima vaga. IV – Dispositivo Segurança parcialmente concedida para confirmar a liminar e reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à reserva da próxima vaga do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador da Comarca de Mairi/BA. Agravo Interno julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8070488-86.2024.8.05.0000, sendo Impetrante WALAS SANTOS DE CARVALHO e Impetrada a PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER EM PARTE a SEGURANÇA, a fim de, confirmando a liminar deferida, reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante à reserva da próxima vaga do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça da Comarca de Mairi/BA, assim como JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno interposto pelo Impetrante, na forma das razões que integram o voto da eminente Desembargadora Relatora.